Tribunal: TJSP
Processo: 0004777-24.2012.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - DUPLICATA – INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento - Hipótese em que não ficou comprovada a regularidade do saque das duplicatas protestadas - Protesto indevido que configura dano moral 'in re ipsa', passível de indenização, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica – Precedentes do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO - DUPLICATA – INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento - Hipótese em que não ficou comprovada a regularidade do saque das duplicatas protestadas - Protesto indevido que configura dano moral 'in re ipsa', passível de indenização, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica – Precedentes do STJ - Valor da indenização por dano moral fixado em R$5.000,00 que se mostra compatível com o patamar já adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara – Ré Consultoria Express Cobranças-Eireli que deve ser condenada nos ônus da sucumbência por ter dado causa ao dano experimentado pela autora – RECURSO PROVIDO.